Tribunal: TJPA
Processo: 0805090-81.2026.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805090-81.2026.8.14.0000

AGRAVANTE: MARIA EUNICE OLIVEIRA E SILVA

AGRAVADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO EM COGNIÇÃO SUMÁRIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por consumidora em face de decisão monocrática que conheceu e desproveu agravo de instrumento, mantendo decisão de origem que indeferiu tutela de urgência destinada à suspensão de descontos incidentes sobre benefício previdenciário, decorrentes de contrato de cartão de crédito consignado na modalidade Reserva de Margem Consignável — RMC. A agravante sustenta ausência de contratação válida, vício de consentimento, induzimento a erro e inexistência de ciência inequívoca quanto à contratação do cartão RMC, alegando que acreditava ter firmado apenas novo empréstimo consignado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se há fundamentos aptos a reformar a decisão monocrática que manteve o indeferimento da tutela de urgência para suspensão dos descontos incidentes sobre benefício previdenciário da agravante, em razão de alegado vício de consentimento na contratação de cartão de crédito consignado na modalidade RMC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O agravo interno exige demonstração concreta de desacerto da decisão monocrática, nos termos do art. 1.021 do CPC.

A agravante reproduz, em essência, os fundamentos já apresentados no agravo de instrumento, sem trazer elementos novos ou supervenientes capazes de infirmar as conclusões da decisão agravada.

A concessão de tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme o art. 300 do CPC.

A documentação apresentada na fase processual não demonstra, em cognição sumária, de modo inequívoco, a plausibilidade do direito alegado quanto à inexistência de contratação válida ou ao vício de consentimento na contratação do cartão RMC.

A análise sobre induzimento a erro, ausência de consentimento informado, eventual prática abusiva, disponibilização de valores, autorização expressa e efetivo conhecimento da consumidora acerca da modalidade contratual demanda instrução probatória ampla, contraditório e exame aprofundado do conjunto documental.

A incidência de descontos sobre benefício previdenciário, embora recaia sobre verba de natureza alimentar, não autoriza automaticamente a suspensão dos descontos quando ausente prova concreta de comprometimento substancial da renda ou de impossibilidade de recomposição patrimonial futura.

A ausência de fundamentos novos e de requisitos para a tutela de urgência impõe a manutenção integral da decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A tutela de urgência para suspender descontos decorrentes de contrato de cartão de crédito consignado exige demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano. 2. A alegação de vício de consentimento na contratação de cartão RMC demanda dilação probatória quando os elementos dos autos não evidenciam, em cognição sumária, a plausibilidade inequívoca do direito invocado. 3. A incidência de descontos sobre benefício previdenciário não autoriza, por si só, a suspensão da cobrança sem prova concreta de comprometimento substancial da renda ou de irreparabilidade do dano.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300 e 1.021; CC, arts. 138 e seguintes; CDC, arts. 6º, III e VIII, 31, 39 e 51.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Agravo de Instrumento nº 0825912-28.2025.8.14.0000, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Privado, j. 17.03.2026; TJPA, Agravo de Instrumento nº 0803849-48.2021.8.14.0000, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, 1ª Turma de Direito Privado, j. 02.08.2021.

ACÓRDÃO

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por MARIA EUNICE OLIVEIRA E SILVA em face de decisão monocrática proferida por este Relator nos autos do Agravo de Instrumento nº 0805090-81.2026.8.14.0000, por meio da qual foi conhecido e desprovido o recurso, mantendo-se a decisão do juízo de origem que indeferiu pedido de tutela de urgência consistente na suspensão dos descontos incidentes sobre benefício previdenciário da agravante, oriundos de contrato de cartão de crédito consignado na modalidade Reserva de Margem Consignável (RMC).

Inconformada,
a agravante insurge-se contra a manutenção da decisão que indeferiu a tutela de urgência, reiterando que não houve contratação válida de cartão de crédito consignado (RMC). Sustenta que, embora tenha realizado contratação em 16/02/2024, acreditava estar firmando apenas novo empréstimo consignado, tendo sido incluído, de forma concomitante e sem sua ciência inequívoca, contrato de cartão de crédito consignado, modalidade substancialmente diversa.

Argumenta que inexiste prova robusta e idônea de consentimento válido e informado quanto à contratação do cartão RMC, asseverando ter sido induzida a erro substancial, circunstância que comprometeria a validade do negócio jurídico, à luz dos arts. 138 e seguintes do Código Civil, bem como dos arts. 6º, III e VIII, 31, 39 e 51 do Código de Defesa do Consumidor.

Enfatiza, por fim, sua condição de consumidora hipossuficiente e beneficiária de verba alimentar, asseverando que os descontos incidentes sobre benefício previdenciário comprometem sua subsistência, circunstância que evidenciaria o perigo de dano e justificaria a concessão da tutela de urgência para suspensão imediata dos descontos .

Ante esses argumentos, requer o recebimento e o
provimento do recurso, para reformar a decisão monocrática e determinar a suspensão dos descontos incidentes sobre seu benefício previdenciário.

Foram apresentadas contrarrazões ID 36122819.

É o suficiente relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

De antemão, observo que o presente recurso preenche os pressupostos de admissibilidade recursal, especialmente a tempestividade e a regularidade formal, razão pela qual
dele conheço
.

MÉRITO

A controvérsia devolvida a este Colegiado restringe-se à verificação da existência, ou não, de fundamentos aptos a ensejar a reforma da decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela recorrente, mantendo o indeferimento da tutela de urgência requerida na origem, consistente na suspensão dos descontos incidentes sobre benefício previdenciário, decorrentes de contratação de cartão de crédito consignado na modalidade Reserva de Margem Consignável – RMC.

Nos termos do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, o agravo interno tem por finalidade submeter ao órgão colegiado a decisão monocrática proferida pelo relator, exigindo-se, para sua procedência, a demonstração concreta de desacerto do pronunciamento impugnado.

No caso em análise, verifica-se que a agravante reproduz, em essência, os fundamentos já anteriormente deduzidos no agravo de instrumento, sem trazer aos autos elementos novos ou supervenientes capazes de infirmar as conclusões firmadas na decisão agravada.

A decisão monocrática examinou precisamente a controvérsia à luz do artigo 300 do Código de Processo Civil, cujo teor dispõe:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Como cediço, a concessão da tutela provisória reclama a presença concomitante de dois requisitos:
probabilidade do direito
e
perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
.

No presente caso, embora a agravante sustente a inexistência de contratação válida ou vício de consentimento quanto à modalidade RMC, a documentação apresentada nesta fase processual não se mostra suficiente, em cognição sumária, para demonstrar de maneira inequívoca a plausibilidade do direito invocado.

A alegação de induzimento a erro, ausência de consentimento informado, eventual prática abusiva ou contratação diversa da pretendida constitui matéria que demanda análise probatória mais aprofundada, incompatível com o juízo de delibação próprio da tutela de urgência
.

Com efeito, a aferição da dinâmica da contratação, da eventual disponibilização de valores, da existência de autorização expressa e do efetivo conhecimento da consumidora acerca da modalidade contratual exige instrução probatória ampla, observância do contraditório e exame do conjunto documental produzido perante o Juízo de origem.

Neste sentido, colaciono o entendimento deste E. Tribunal de Justiça:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC/RCC). SUSPENSÃO DE DESCONTOS. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E DE PERIGO DE DANO. REVOGAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por Banco BMG S.A. contra decisão que, em ação de rescisão contratual cumulada com indenização por danos morais, deferiu tutela de urgência para suspender descontos relativos a contratos de cartão de crédito consignado (RMC/RCC), sob pena de multa diária, ao fundamento de inexistência de contratação reconhecida pelo consumidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC/2015 para a concessão de tutela de urgência destinada a suspender descontos decorrentes de contrato de cartão de crédito consignado impugnado pelo consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão de tutela de urgência exige demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC.

4. A juntada de termo de adesão com autorização de desconto e de comprovantes de TED em favor do agravado fragiliza, em juízo sumário, a alegação de inexistência de contratação.

5. A controvérsia acerca de eventual vício de consentimento demanda dilação probatória, incompatível com a cognição sumária da tutela antecipada.

6. O lapso temporal relevante entre o início dos descontos e o ajuizamento da ação afasta a urgência e o perigo de dano.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

(TJPA - AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nº 0825912-28.2025.8.14.0000 - Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES - 2ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2026-03-17)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATOS DE CARTÃO DE CRÉDITO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. EMPRÉSTIMO SOBRE A RMC.

A concessão do pleito de antecipação de tutela é possível quando houver a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300), o que não ocorreu no caso.

AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

(TJPA - AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nº 0803849-48.2021.8.14.0000 - Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES - 1ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2021-08-02)

Quanto ao perigo de dano,
embora seja incontroverso que os descontos incidem sobre benefício previdenciário e possuam repercussão patrimonial sobre verba de natureza alimentar, tal circunstância, por si só, não conduz automaticamente à concessão da medida extrema, sobretudo quando ausente comprovação concreta do comprometimento substancial da renda ou da impossibilidade de recomposição patrimonial futura.

Nessa linha, preserva-se a competência do Juízo natural da causa para condução da instrução e formação exauriente do convencimento.

Desse modo, inexistindo fundamentos aptos a alterar o entendimento anteriormente firmado, impõe-se a manutenção integral da decisão agravada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. ALEX
PINHEIRO CENTENO

RELATOR

Belém, 11/06/2026